Tribunal: TJSP
Processo: 1012881-27.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Sentença que reconheceu a abusividade da cobrança de seguro prestamista e de assistência 24 horas nominada "IGS- Assistência Limitada". Insurgência da instituição financeira. Descabimento.
1. Possibilidade de revisão contratual. Aplicação do CDC às instituições

Ementa:

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Sentença que reconheceu a abusividade da cobrança de seguro prestamista e de assistência 24 horas nominada "IGS- Assistência Limitada". Insurgência da instituição financeira. Descabimento.
1. Possibilidade de revisão contratual. Aplicação do CDC às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ.
2. Seguro de proteção financeira. Tese firmada no julgamento do REsp no 1.639.320/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos. Tema 972. Abusividade constatada. Livre manifestação da vontade do autor em contratar o seguro não comprovada. Caracterização de venda casada. Precedentes do E. TJSP.
3. Cobrança de valor a título de "IGS – Assistência Limitada". Ausente detalhamento acerca das condições de cobertura do serviço. Ônus da prova que incumbia à apelada, sob pena de carrear ao apelante verdadeira "prova diabólica". Abusividade constatada.
4. Restituição do indébito devida de forma dobrada. Tese fixada pelo C. STJ no julgamento do EAREsp no 676.608/RS no sentido de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Observância da modulação temporal dos efeitos. Contrato celebrado em abril de 2021.
Sentença mantida, no essencial. Recurso desprovido, com observação.